Tribunal: TJMT
Processo: 1023245-11.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023245-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (AGRAVADO), ELVIS DA CRUZ CAMPOS (AGRAVADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023245-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELVIS DA CRUZ CAMPOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO ANTE A GRAVIDADE DO CRIME E A REINCIDÊNCIA DO AGRAVADO – DESNECESSIDADE –

FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DO EXAME – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade do delito e a longevidade da pena não bastam para exigir o exame criminológico, podendo o Juiz das Execuções Penais dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção, dentre os quais o atestado de comportamento carcerário, são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023245-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: ELVIS DA CRUZ CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida no PEP n. 0005323-58.2018.811.0006 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (Juízo das Execuções), que concedeu o benefício de progressão do regime fechado para o semiaberto ao reeducando ELVIS DA CRUZ CAMPOS.

O órgão ministerial sustenta que o Juízo da Execução não poderia ter deferido a progressão de regime prisional sem a realização do exame criminológico, uma vez que:
1)
o crime pelo qual foi condenado “
guarda certas peculiaridades que legitimam a perícia requerida, dado que a motivação invocada e o modus operandi eligido [...] revelam frieza e brutalidade incomuns [...], diferenciando o caso concreto de outros crimes dolosos contra a vida
”;
2)
o reeducando é reincidente na prática delitiva, registrando outra condenação pelo crime do artigo 12, da Lei n. 10.826/2003;
3)
a situação excepcional da pandemia não afasta a exigência da efetiva comprovação do requisito subjetivo para a progressão regimental.

Ao final, requer, o reestabelecimento do regime fechado com a expedição de mandado de prisão para submeter o agravado a realização do exame criminológico.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada.

O magistrado singular manteve a decisão, em juízo de retração [doc. digital n. 113849999].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso da acusação [doc. digital n. 118321996].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023245-11.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que ELVIS DA CRUZ CAMPOS possui o Executivo de Pena n. 0005323-58.2018.811.0006, referente às condenações pela prática dos seguintes crimes: I) Guia n. 3344-32.2016.811.0006, no qual foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em razão da prática do crime de homicídio qualificado; II) Guia n. 9866-12.2015.811.0006, condenado à pena de 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática da infração penal contida no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003.

No dia 17 de dezembro de 2021, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cáceres/MT indeferiu o pedido ministerial de submissão do reeducando ao exame criminológico, pois não encontrou elementos que justificassem a medida, como se vê neste trecho da decisão atacada:

“Cediço que a realização da perícia em comento não é obrigatória. Do contrário, deve sua necessidade ser fundamentada em elementos do caso concreto, conforme Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Nesta toada, malgrado o crime cometido tenha gravidade inconteste, em homenagem à individualização da pena, princípio constitucional que irradia também sobre a fase executória, a conduta efetivamente perpetrada pelo recuperando na prática criminosa deve ser sopesada, assim como seus antecedentes.

Desta feita, considerando sua conduta em concreto no crime de homicídio pelo qual fora condenado, sendo o recuperando jovem, atualmente com 29 anos de idade e, tendo o mesmo tão somente um antecedente por crime apenado com detenção (posse de arma de fogo de uso permitido), não há elementos que indiquem a necessidade de realização da perícia para aferir o requisito subjetivo para progressão, porquanto não há, a priori, indícios concretos de que o mesmo apresente periculosidade para tanto, notadamente quando os exames criminológicos não estão sendo feitos em tempo razoável, haja vista a intensa e críticas consequências sociais, econômicas e financeiras advindas da pandemia pela covid-19, cujos reflexos não permitem a realização da prova pericial em tempo razoável.

Pelo exposto, principalmente em razão do atual contexto de pandemia pela covid-19 e necessidade de adoção de medidas mais céleres de desencarceramento, mormente quando a realização dos exames criminológicos estão lentos, em razão das medidas sanitárias restritivas, associado aos antecedentes criminais, participação do recuperando na prática delituosa, bom comportamento durante o cumprimento de sua pena em regime fechado, INDEFIRO o pleito ministerial pela submissão do recuperando à exame criminológico, entendendo ser desnecessária à análise do requisito subjetivo para progressão de regime.

Ademais, registra-se que o acompanhamento do recuperando pela equipe multidisciplinar deste juízo, noticiando qualquer descumprimento das condições impostas, auxiliando o recuperando em seu intento ressocializador e a possibilidade de regressão cautelar imediata, caso o recuperando não ostente bom comportamento durante o cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade imposta, trazem à baila processual à convicção desta julgadora de que a submissão do recuperando ao acompanhamento multidisciplinar está a substituir a realização do exame criminológico requerido pelo "parquet" [...].”
(doc. digital n. 113849998).

Apesar das alegações trazidas pelo Ministério Público, no sentido que:
1)
o crime foi cometido com “
frieza e brutalidade incomuns
”, haja vista ter o agente, junto com outros coacusados, executado a vítima com sucessivos socos e pontapés, além de utilizarem uma tampa de bueiro para matá-la;
2)
o reeducando insiste em negar a autoria delitiva, mesmo sendo o crime confessado pelos demais agentes, demonstrando que ele não se mostra arrependido; e
3)
o agravado é reincidente na prática delitiva, uma vez que, à época da condenação, já possuía registro criminal pelo crime do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento; não constituem elas argumentos idôneos para exigir o exame criminológico.

Nesse sentido:

“[...] Sem razão o regimental, pois a decisão recorrida está de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, uma vez que
a gravidade abstrata
, a longa pena a cumprir e
a reincidência não constituem fundamentos idôneos a justificar a necessidade de realização de exame criminológico
. Precedentes. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 696.604/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

“
[...] A longevidade da pena, faltas disciplinares já reabilitadas,
a probabilidade de reincidência e a gravidade do delito não são elementos aptos, por si sós, a fundamentar a exigência de realização do exame criminológico
ou a negativa de concessão de benefícios [...] Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 667.411/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Ademais, o STF admite a realização do exame criminológico nas situações em que o julgador,
“no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”
(Rcl nº 28074 AgR – Relator: Min. Rosa Weber- 14.11.2017).

A Corte Cidadã também decidiu que o Juízo da Execução, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar ou não a realização da referida prova técnica,
“desde que em decisão motivada”
(Súmula 439).

Assim, o Juízo da Execução
pode
dispensar o exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo, como ocorre no caso em análise.

Ademais, a Certidão de Bom Comportamento Carcerário – atestado pela Diretoria do Centro de Ressocialização de Cáceres (doc. digital n. 113849998) – e o contínuo acompanhamento do reeducando pela equipe multidisciplinar do Juízo – conforme estabelecido na decisão agravada –, são fatores que arrefecem o pedido formulado pelo Ministério Público.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“[...] Com as inovações trazidas pela Lei n. 10.792/03, alterando a redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, afastou-se a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime. Nada obstante, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de 1º Grau, ou mesmo o Tribunal de origem, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado, desde que por decisão fundamentada. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26 [...]”
(STJ, HC 485.469/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019)

“[...] Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão da progressão de regime. O juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, desde que por decisão fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução (STF, Rcl nº 28074 AgR - STJ, AgRg no HC nº 424.664/SP) [...]”
(TJMT, N.U 1011434-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022